Tribunal: STF
Processo: RE 1294426
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência dos apontados vícios. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado.



    1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A Turma confirmou a decisão monocrática proferida, assentando que as instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados o nexo de causalidade e os demais pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.



    3. Tendo o Colegiado rejeitado, por unanimidade de votos, a insurgência então em apreciação, considerando-a manifestamente inadmissível, correta se mostrou a imposição da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a qual está em conformidade com o art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a majoração dos honorários advocatícios também em sede de agravo interno, sendo que os valores aplicados estão de acordo com o Código de Processo Civil.



    5. Embargos de declaração rejeitados.